Tribunal: STF
Processo: MS 39992
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar em face de ato do TCU que julgou irregulares as contas da impetrante referentes ao exercício da Prefeitura do Município de Pastos Bons/MA, no período de 2013 a 2020, tendo sido condenada ao ressarcimento dos prejuízos ao erário.



    A impetrante alega cerceamento do seu direito de defesa por ausência de intimação pessoal na fase interna do procedimento da tomada de contas. Defende que foi citada por edital sem que tivessem sido exauridas outras formas de contato, consoante determina a Resolução-TCU 170/2004, o que teria cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao mérito da condenação, afirma que, no modelo de gestão descentralizada da execução financeira, adotado pelo Decreto Municipal 3/2013, houve delegação da atividade de ordenação de despesas ao ocupante do cargo de secretariado municipal, razão pela qual a impetrante estaria isenta de responsabilidade pelo fato investigado.



    O TCU prestou informações, manifestando-se pela denegação da ordem, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão n. 3.190/2023, confirmado pelo Acórdão n. 3.305/2024 (recurso de reconsideração) e pelo Acórdão n. 4.674/2024 (embargos de declaração), todos proferidos pela 1ª Câmara do TCU, em autos de Tomada de Contas Especial, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora Impetrante, com imputação de débito e aplicação de multa.



    1. O mandado de segurança em questão apresenta praticamente as mesmas alegações deduzidas no âmbito do processo de controle externo ora impugnado, as quais foram minuciosamente analisadas e devidamente rejeitadas por esta Corte de Contas.



    2. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Não há nulidade da decisão proferida pelo TCU em face de ausência de citação ou participação do responsável na fase interna da tomada de contas especial, em que o controle é exercido pelo próprio órgão de origem. O contraditório e a ampla defesa ganham destaque na fase externa da TCE, quando os autos são encaminhados ao TCU para processamento e julgamento. Precedentes do STF.



    3. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A citação por edital realizada no âmbito do TCU (fase externa da TCE) foi feita de forma absolutamente regular, nos termos legais e regimentais, conforme comprovam documentos juntados aos autos. Jurisprudência.



    4. Cabe ao gestor o ônus de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes da Justiça Federal, do STJ e do STF.



    5. O dever de prestar contas não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, que deve contas ao órgão competente para a fiscalização, que, no caso, é o Tribunal de Contas da União. Precedentes da Justiça Federal e do STF.



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    7. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante” (doc. 11)



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer no mesmo sentido do TCU. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITA MUNICIPAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS VIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, COMO ORDENADOR DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE SUA GESTÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (doc. 22)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Destarte, é inafastável a conclusão de que a concessão da segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus.



    Este writ visa à anulação de ato do TCU, sob a alegação de cerceamento de defesa, mercê da ausência de intimação pessoal na fase interna do procedimento da tomada de contas. A impetrante sustenta, por isso, violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Quanto ao mérito da condenação, defende que a delegação da competência ao secretário é suficiente para afastar sua responsabilidade pessoal como prefeita.



    No entanto, inexiste qualquer ilegalidade perpetrada no caso sub examine. Note-se, inclusive, que o TCU adotou procedimento previsto no art. 179, VI, do seu Regimento Interno, que é a citação por edital, somente após seis tentativas frustradas de entrega do ofício no endereço da destinatária e da consulta a suas bases de dados.



    Consoante as normas processuais que disciplinam o processo no âmbito do TCU, uma vez frustrada a via postal, como ocorreu no caso concreto, há previsão na Lei 8443/1992 e no Regimento Interno do TCU da citação por edital, o que não implica cerceamento do direito de defesa e confirma a legalidade da atuação do órgão. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: MS 38915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/04/2023; MS 37396 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/10/2020; MS 31648, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2013, e MS 31582, de minha relatoria, DJe de 31/10/2014. Cumpre transcrever a ementa a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por edital, depois de tentar localizá-lo por carta registrada e entrega de ofício por servidor designado (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU). 2. Não deve a Administração Pública assumir a tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o particular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º), por decisão unânime” (MS 33625 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016”



    Cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria.



    Em vista disso, considerando que a pretensão da impetrante foi negada com fundamento nas normas de regência e no conjunto fático existente, a segurança pleiteada deve ser denegada. Ausente, com efeito, direito líquido e certo na presente impetração, sobretudo ante qualquer indício de violação à amplitude da defesa e do contraditório no processo administrativo conduzido pela autoridade apontada como coatora.



    Importante ressaltar que a pretensão esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo TCU no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas. 



    Nesse sentido, colaciona excerto da jurisprudência dessa Suprema Corte:



    “De outra sorte, desde muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo sido acompanhado diversas vezes pelos eminentes pares”. (MS 35758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/5/2020).



    Imperioso, destarte, reiterar a necessidade de deferência e respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais de outros órgãos (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002). 



    No que se refere à alegação de que a responsabilidade pelos atos investigados não poderia ser atribuída à impetrante, mas apenas ao secretário do município, verifico que se trata de questão que demandaria a reanálise do conjunto fático e probatório. Nesse sentido, a existência de controvérsia sobre matéria de fato descaracteriza a liquidez necessária ao conhecimento e provimento de mandado de segurança.



    Com efeito, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte pudesse proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos limites do writ.



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada. Custas pela impetrante.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente